Tribunal: TJSP
Processo: 1515227-68.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Claudia de Conti Daré contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pela Prefeitura Municipal de Bauru para cobrança de IPTU dos exercícios de 2016 e 2017, após pagamento do débito. A apelante contesta a ausência de condenação em honorários advocatícios,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Claudia de Conti Daré contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pela Prefeitura Municipal de Bauru para cobrança de IPTU dos exercícios de 2016 e 2017, após pagamento do débito. A apelante contesta a ausência de condenação em honorários advocatícios, alegando resistência à pretensão executiva e contratação de advogado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios, considerando o pagamento do débito e a apresentação de exceção de pré-executividade.
III. Razões de Decidir
3. O crédito foi extinto pelo pagamento, não havendo desistência da exequente ou acolhimento das alegações de defesa, o que prejudica a análise da exceção de pré-executividade.
4. O pagamento, ainda que anterior ao ajuizamento mas em ação diversa, foi noticiado após a distribuição da ação, reconhecendo o débito e afastando a condenação em honorários.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Extinção do crédito pelo pagamento não enseja condenação em honorários. 2. Princípio da causalidade não aplicável em razão do pagamento do débito.
Legislação Citada:
CPC, art. 924, II.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 9000506-97.2007.8.26.0090, Rel. Silva Russo, 15a Câmara de Direito Público, j. 06/10/2021.
TJSP, Apelação Cível 1504251-69.2019.8.26.0309, Rel. Amaro Thomé, 15a Câmara de Direito Público, j. 15/09/2022.